Tribunal: TJMT
Processo: 1018974-80.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018974-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), SERGIO FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 141.757.891-20 (AGRAVANTE), ALCEU FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 229.990.351-87 (AGRAVADO), DAICI APARECIDA ESTEVAO DA SILVA - CPF: 468.792.421-20 (AGRAVADO), JOSIANE ESTEVAO DA SILVA - CPF: 019.504.261-14 (AGRAVADO), DIONE ESTEVAO DA SILVA - CPF: 026.702.891-18 (AGRAVADO), AGNES APARECIDA DA SILVA - CPF: 496.287.981-20 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA ESTEVAO - CPF: 240.981.831-53 (AGRAVADO), CLARICE APARECIDA ESTEVAO - CPF: 378.228.021-00 (AGRAVADO), PEDRO FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 141.593.331-68 (AGRAVADO), DIRCEU FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 468.792.341-00 (AGRAVADO), DIVANIO FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 569.604.091-87 (AGRAVADO), IZABEL APARECIDA ESTEVAO SILVA - CPF: 229.990.191-49 (AGRAVADO), MARLENE APARECIDA ESTEVAO - CPF: 468.795.011-68 (AGRAVADO), CONCEICAO APARECIDA ESTEVAO - CPF: 345.627.021-68 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 181.326.501-15 (AGRAVADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO RITO COMUM. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL RURAL COMUM (FRUTOS DE ARRENDAMENTO). CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA DO TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATOS NOVOS E DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo de ação “Ordinária de Divisão, Demarcação e Indenização”, em fase de liquidação de sentença, converteu o procedimento de liquidação pelo rito comum para o rito de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o título judicial transitado em julgado ostenta liquidez suficiente para ser executado mediante simples cálculos aritméticos, ou se, diante da necessidade de alegar e provar fatos novos relativos à extensão do dano e ao período de ocupação exclusiva do bem comum, revela-se imperativa a manutenção da liquidação pelo rito comum, nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A liquidez do título judicial é pressuposto lógico para o início da fase executiva, sendo que, na hipótese de a sentença não fixar o valor líquido da condenação, deve-se proceder à liquidação, rito este que se impõe pelo procedimento comum sempre que houver necessidade de alegar e provar fato novo para a determinação do montante da obrigação.

4. No caso concreto, o acórdão que serviu de título executivo estabeleceu meros parâmetros e limites fáticos para o cálculo da indenização, sem, contudo, definir o número exato do valor final consolidado, o que evidencia a incerteza quanto ao objeto da prestação.

5. A necessidade de dilação probatória fica configurada pela discrepância temporal entre os contratos de arrendamento mencionados no processo de conhecimento (que somam apenas 21 meses) e o período de uso exclusivo do imóvel pelos agravados, o qual perdurou até a efetiva divisão amigável em 13.04.2022, demandando a apuração de valores para o lapso temporal remanescente de mais de duas décadas.

6. A conversão prematura do rito de liquidação para cumprimento de sentença obsta o exercício do contraditório e da ampla defesa, impedindo a eventual produção de prova pericial necessária para balizar os valores de arrendamento em conformidade com o mercado e com a realidade fática do imóvel durante todo o período da ocupação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: A liquidação pelo rito comum é indispensável quando a sentença condenatória estabelece apenas parâmetros genéricos para a apuração de frutos de arrendamento de imóvel rural, durante período não correspondente ao lapso integral da condenação.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 509, II; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SERGIO FRANCISCO ESTEVÃO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da ação “Ordinária de Divisão, Demarcação e Indenização”, já em fase de “Liquidação de Sentença” (Proc. nº 0000439-65.2000.811.0022), ajuizado pela parte agravante contra ALCEU FRANCISCO ESTEVAO, CLARICE APARECIDA ESTEVAO, CONCEICAO APARECIDA ESTEVAO, DAICI APARECIDA ESTEVAO DA SILVA, JOSIANE ESTEVAO DA SILVA, DIONE ESTEVAO DA SILVA, AGNES APARECIDA DA SILVA, MARIA APARECIDA ESTEVAO, PEDRO FRANCISCO ESTEVAO, DIRCEU FRANCISCO ESTEVAO, DIVANIO FRANCISCO ESTEVAO, IZABEL APARECIDA ESTEVAO SILVA, MARLENE APARECIDA ESTEVAO, JOAO FRANCISCO ESTEVAO, converteu a liquidação de sentença em cumprimento de sentença (cf. Id. nº 364908855).

O agravante sustenta que a decisão violou o devido processo legal ao converter indevidamente o procedimento de liquidação de sentença pelo rito comum para cumprimento de sentença. Alega que o acórdão embargado não fixou valores precisos, mas apenas estabeleceu limites fáticos (entre 10 e 30 reses no primeiro contrato e 40 reses no segundo), permanecendo controvertida a quantidade exata de animais apascentados. Argumenta que a conversão prematura impede a produção de provas necessárias para apurar a real extensão do crédito, violando o contraditório e a ampla defesa.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela anulação da decisão e a determinação de retorno do feito ao procedimento de liquidação de sentença pelo rito comum (cf. Id. nº 364861394).

A decisão contida no Id. nº 366755393 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 368996853).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu o rito de liquidação de sentença para o rito de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante neste recurso, tão somente para suspender a necessidade de recolhimento das custas deste agravo de instrumento, pois, demonstrada a hipossuficiência financeira.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o título judicial transitado em julgado possui todos os elementos necessários para a imediata execução por cálculos ou se remanesce a necessidade de liquidação da sentença pelo procedimento comum previsto no artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença condenou os agravados ao pagamento de indenização pelos frutos decorrentes do arrendamento de imóvel rural de propriedade comum, relegando a apuração do montante para a fase de liquidação.

Posteriormente, este Tribunal de Justiça, ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, estabeleceu que os contratos de arrendamento mencionados por testemunhas informantes seriam os limites a serem observados quando da liquidação da sentença.

Para melhor visualização, transcreve-se o trecho do acórdão:

“Somente se poderia cogitar de óbice à procedência do pedido indenizatório caso não restasse demonstrado o uso exclusivo da coisa comum ou a aquiescência do autor ao repasse/direcionamento dos frutos à manutenção da mãe dos irmãos litigantes. Todavia, como o uso exclusivo é fato incontroverso, e realmente, como bem destacado pela r. sentença apelada, não se pode quantificar com precisão os valores obtidos pelos réus com o arrendamento da área para os informantes Francisco Rodrigues Vieira e Arnaldo Engel desde o passamento do genitor e formação do condomínio, até sua extinção, mediante demarcação e divisão do imóvel, afigura-se necessária a liquidação de sentença.

Anote-se, ainda, que, sendo onze irmãos e a viúva, ou seja, condomínio entre doze pessoas, o autor faz jus ao recebimento de 1/12 (um doze avos) do montante total obtido com o arrendamento da área. E como somente houve menção à existência de dois contratos de arrendamento, um celebrado com o informante Francisco Rodrigues Vieira vigente por apenas um ano e meio, ao preço mensal de R$ 10,00/cabeça de gado apascentado, sendo que havia entre dez e trinta reses no imóvel, e outro celebrado com Arnaldo Engel por apenas três meses, ao preço mensal de R$ 8,00/cabeça de gado apascentado, sendo que havia quarenta reses no imóvel, esses devem ser os limites a serem observados quando da liquidação da sentença” (cf. Id. nº 364908881 – pág. 7).

Como dito, a sentença determinou a condenação da parte requerida “no pagamento ao autor, como indenização pelo uso exclusivo de bem comum em discussão, até a divisão e demarcação do imóvel, sendo o valor correspondente ao fruto decorrente do arrendamento do imóvel, deve ser apurado em liquidação da sentença”.

Esta disposição, interpretada em conjunto com os parâmetros estabelecidos no acórdão supramencionado, sugere que os contratos mencionados devem servir como base para liquidação, até porque o acórdão estabeleceu diretamente que “esses devem ser os limites a serem observados quando da liquidação da sentença”, indicando claramente que a fase de liquidação ainda deveria ocorrer.

A necessidade de liquidação pelo rito comum surge justamente porque os documentos colacionados no processo de conhecimento não foram suficientes a demonstrar patentemente os frutos advindos do arrendamento até a divisão e demarcação do imóvel, que só veio a ocorrer em 13.04.2022, após composição amigável entre as partes (cf. Id. nº 82408031 do processo de origem).

Assim, não há lógica em considerar que a condenação à indenização pelo uso exclusivo de bem comum, até a divisão e demarcação do imóvel (13.04.2022), determinada pela sentença, corresponda tão somente ao período de 21 meses, isto é, 1 ano e 9 meses, no total, justamente porque o período de não repasse dos valores é muito maior.

Portanto, a melhor interpretação do título judicial é a de que existe a necessidade de liquidação pelo rito comum, a fim de que seja apurado o exato valor a ser recebido pelo autor/agravante a título de indenização pelos frutos que deixou de receber durante o uso exclusivo do imóvel pelos requeridos.

Oportuno esclarecer que, durante a apuração, caso exista controvérsia e a parte requerida não consiga precisar o valor recebido ou, ainda, que não recebeu frutos pelo uso do imóvel durante determinado período, deverá ser nomeada perícia judicial para que sejam estabelecidos valores de arrendamento compatíveis com o referido período, que podem ser balizados em comparação com os contratos de arrendamento já apresentados no processo de conhecimento.

Desta feita, deve o rito do processo de origem ser convertido novamente para o de liquidação de sentença pelo rito comum, a fim de que seja apurado o exato valor a ser recebido pelo autor/agravante a título de indenização pelos frutos que deixou de receber durante o uso exclusivo do imóvel pelos requeridos.

Válido ressaltar, ainda, que o dispositivo sentencial não estabelece diretamente o marco inicial do uso exclusivo do bem imóvel, questão que também deve ser dirimida para efeitos de processamento da liquidação. Esclareço, desde já, que não é possível o pronunciamento acerca deste ponto, nesta oportunidade, tendo em vista os limites do recurso de agravo de instrumento e a necessidade de observância do princípio da não supressão de instância.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para anular a decisão agravada e determinar que o feito prossiga pelo procedimento de liquidação de sentença pelo rito comum, restabelecendo-se a oportunidade de dilação probatória nos termos anteriormente deferidos pelo juízo de origem.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026